Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752379-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DORLENE MENDES DA COSTA BOCCANERA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. Não logrando a autora demonstrar a urgência e o fundado receio de dano que adviriam em se aguardar o julgamento do mérito da ação, após a instauração do contraditório e a realização de instrução processual, tendo em vista que a doença grave que a acomete foi diagnosticada em 2009, e a ação somente foi ajuizada em 2020, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a cessação imediata dos descontos de imposto de renda. 6. Inexiste risco de perecimento do direito, pois, na hipótese de procedência do pedido no feito principal, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, porque não é razoável desconsiderar os descontos de empréstimos bancários e pensão alimentícia para se aferir se a parte faz jus ou não ao deferimento da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o DF requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). O pedido de gratuidade de justiça, por seu turno, deve ser submetido ao juízo natural para o exame do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida contrariedade ao artigo 99, §3o, do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). No tocante ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015